Tribunal: TJSP
Processo: 2195826-66.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Teto remuneratório – Pretensão de rescisão do acórdão por violação à norma jurídica e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Não ocorrência de violação – Acórdão que não desbordou do entendimento exposto no Tema no 480 de Repercussão Geral – Verbas pagas a título de sobreaviso, plantão e horas extraordinárias não foram abordadas nesta decisão do STF – Parcela

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Teto remuneratório – Pretensão de rescisão do acórdão por violação à norma jurídica e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Não ocorrência de violação – Acórdão que não desbordou do entendimento exposto no Tema no 480 de Repercussão Geral – Verbas pagas a título de sobreaviso, plantão e horas extraordinárias não foram abordadas nesta decisão do STF – Parcela extra teto que não foi concedida por decisão deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Além disso, a Adunicamp demonstrou que estas parcelas foram suspensas e não são mais pagas aos docentes – Pedido de rescisão do acórdão que, ademais, não tem efeito prático relevante, pois as verbas de natureza alimentar foram recebidas de boa fé pelos docentes e, portanto, são irrepetíveis - Pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000746788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2195826-66.2019.8.26.0000,
da Comarca de Campinas, em que é autor
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- ADUNICAMP e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, REINALDO MILUZZI,
MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000 - Comarca de Campinas
Autor: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas
- Adunicamp e Universidade Estadual de Campinas
Voto no 38304
AÇÃO RESCISÓRIA – Teto remuneratório – Pretensão de
rescisão do acórdão por violação à norma jurídica e
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Não
ocorrência de violação – Acórdão que não desbordou do
entendimento exposto no Tema no 480 de Repercussão Geral –
Verbas pagas a título de sobreaviso, plantão e horas
extraordinárias não foram abordadas nesta decisão do STF –
Parcela extra teto que não foi concedida por decisão deste
Tribunal de Justiça de São Paulo – Além disso, a Adunicamp
demonstrou que estas parcelas foram suspensas e não são mais
pagas aos docentes – Pedido de rescisão do acórdão que,
ademais, não tem efeito prático relevante, pois as verbas de
natureza alimentar foram recebidas de boa fé pelos docentes e,
portanto, são irrepetíveis - Pedido improcedente.
Vistos, etc.
I. Trata-se de ação rescisória proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face
da ADUNICAMP e UNICAMP, em razão de decisão oriunda da
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São
Paulo no processo no 1016686-14.2014.8.26.0114 já transitada
em julgado.
II. Houve a apresentação de contestação por
parte da ADUNICAMP e UNICAMP.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Trata-se, como se vê, de ação rescisória ajuizada
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em
face da ADUNICAMP e UNICAMP com objetivo de rescindir
acórdão proferido no processo no 1016686-14.2014.8.26.0114,
sob o argumento de que há nele violação manifesta à norma
jurídica, súmula vinculante do STF e decisões judiciais com
reconhecimento de repercussão geral.
Decorre dos autos que a ré ADUNICAMP
ajuizou ação coletiva (no 1016686-14.2014.8.26.0114) em face da
UNICAMP, visando à manutenção de vencimentos ou proventos
dos docentes, congelados por força da aplicação do teto
remuneratório estadual, bem como para que as verbas relativas a
plantões e horas extraordinárias não fossem submetidas ao teto
constitucional.
Esta ação, julgada parcialmente procedente em
primeira instância, teve sua sentença mantida pela 6a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo,
determinando-se (a) fossem mantidos os pagamentos de verbas
decorrentes da prestação de serviço extraordinário, ainda que
ultrapassado o teto, uma vez que amputar o ganho real dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
servidores significaria autorizar o trabalho gratuito e o
enriquecimento sem causa da Administração Pública; (b)
manutenção do congelamento do valor nominal dos vencimentos
com absorção do excesso por meio das futuras revisões
remuneratórias.
Inconformadas, as partes apresentaram recurso
extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista a previsão do juízo de retratação
do artigo 1030, II, do CPC, os autos foram remetidos novamente
à 6a Câmara de Direito Público para que realizasse eventual
readequação da decisão, tendo em vista o julgamento do RE
606.358/SP. Foi, então, proferida a seguinte decisão:
Por despacho do Eminente Desembargador Ricardo
Dip, Presidente da Seção de Direito Público desta
Egrégia Corte de Justiça, considerando o julgamento
do Recurso Extraordinário no 606.358/SP, devolveram-
se os autos a esta Colenda Câmara de Direito Público
para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão.
(..) O acórdão recorrida desta Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Público houve por bem, por unanimidade, negar
provimento aos recursos voluntários das partes para o
fim de manter os pagamentos de verbas decorrentes de
prestação de serviços extraordinários, ainda que
ultrapassado o teto remuneratório, bem como manter
o congelamento do valor nominal dos vencimentos
com absorção do excesso por meio de futuras revisões
remuneratórias.
Em que pese a superveniência do julgamento do RE
n. 606.358/SP, não há como admitir a aplicação do
mesmo raciocínio no caso em tela.
(...) Com efeito, a hipótese concreta não pode se
subsumir ao julgado transcrito, uma vez que se trata,
no caso em tela, de pagamentos de plantões,
sobreaviso e outras verbas decorrentes da prestação
de serviço extraordinário e que superem o valor do
teto remuneratório. Admitir a amputação das verbas
relativas
ao
trabalho
extrajornada
significaria
autorizar o trabalho gratuito e, por vi direta, o
enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Não se está considerando aqui, as vantagens
pessoais abordadas no julgado da E. Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Instância, mas sim verba indenizatória decorrente de
trabalho realizado em ampliação da jornada regular
dos servidores, razão pela qual não se verifica
contradição entre o acórdão e a decisão proferida no
Recurso Extraordinário citado.
Tampouco é de ser alterado o acórdão no tocante ao
congelamento
nominal
dos
vencimentos
dos
servidores. Com efeito, tal entendimento é calcado no
consenso havido sobre a matéria no C Supremo
Tribunal Federal no que se refere à necessidade de
atenção ao teto remuneratório da EC no 41/2003.
Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal
Federal, sendo certo que o Recurso Extraordinário interposto pela
ADUNICAMP não foi admitido, razão pela qual foi apresentado
recurso de agravo que, em seguida, foi desprovido pelo STF sob o
seguinte fundamento:
Não merece prosperar o agravo.
Verifica-se que o artigo 37, X, da Constituição
Federal, que a parte agravante considera violado, não
foi prequestionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
(...) Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu
do entendimento firmado em Plenário desta Corte no
julgamento do RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber,
Tema 257 da repercussão geral, no sentido de que a
observância da norma de teto de retribuição
representa verdadeira condição de legitimidade para
o pagamento das remunerações no serviço público.
Já ao Recurso Extraordinário interposto pela
Unicamp foi negado provimento pelo STF porque, segundo a
jurisprudência da Corte, não seria possível analisar o caso sem o
estudo da legislação infraconstitucional, o que não é possível em
sede de recurso extraordinário.
O acórdão transitou em julgado em 15 de maio
de 2018 e, desde então, segundo comprova a ADUNICAMP, a
universidade vinha realizando os pagamentos de seus docentes
nos termos da metodologia adotada em 2014.
Diante deste quadro, sustenta o Procurador-
Geral de Justiça que a decisão proferida pela 6a Câmara de Direito
Público no processo no 1016686-14.2014.8.26.0114 deve ser
rescindida porque (a) houve violação manifesta à norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
em razão da falta de intimação do Ministério Público para atuação
como fiscal da ordem jurídica em ação coletiva; (b) houve
violação manifesta à norma jurídica no tocante à observância do
teto remuneratório (artigo 37, XI e §11 da CF/88) e à observância
de precedentes vinculantes (artigos 926 e 927, III, do CPC).
A
ADUNICAMP
apresentou,
então,
sua
contestação rebatendo os argumentos do Procurador Geral de
Justiça. Preliminarmente, alegou a ilegitimidade ativa do
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo para
promover a ação rescisória, já que não há esta previsão no rol
taxativo do artigo 967 do CPC. Ainda em preliminar, alegou que
a petição inicial seria inepta, pois incabível ação rescisória para
discussão da fundamentação do acórdão. Também sustentou que
este Tribunal de Justiça de São Paulo não teria competência para
analisar a ação rescisória, visto que a decisão rescindenda foi
confirmada por decisão proferida pelo Supremo Tribunal de
Federal.
No mérito, defende que a decisão rescindenda
não violou norma jurídica ou entendimento pacífico do Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Nesse sentido, explica que não haveria
necessidade de intervenção do Ministério Público nestas ações
coletivas e, ainda que assim não fosse, que ficou provado nos
autos que durante a sessão de julgamento dos recursos de
apelação, estava presente a figura do promotor Dr. Lauro Luiz
Gomes Ribeiro de justiça, o qual fez, inclusive, uso da palavra.
Por fim, afirmou que também não haveria
violação ao artigo 37, XI da Constituição Federal, uma vez que o
teto remuneratório não se aplica às verbas decorrentes de trabalho
extraordinário ou de verbas indenizatórias, bem como porque na
ação coletiva a ADUNICAMP não requereu o congelamento das
remunerações dos docentes com o pagamento respectivo das
parcelas extra teto, mas sim impugnou tal sistemática.
A UNICAMP também apresentou contestação
requerendo a improcedência da ação.
A ação rescisória não procede.
I.
Das Preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Inicialmente,
é
necessário
enfrentar
as
preliminares suscitadas pela ADUNICAMP e UNICAMP.
Alegam, conforme relatório, que: (a) o Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo não tem legitimidade ativa para
promover a ação rescisória, já que não há esta previsão no rol
taxativo do artigo 967 do CPC; (b) a petição inicial seria inepta,
pois incabível ação rescisória para discussão da fundamentação
do acórdão; (c) este Tribunal de Justiça de São Paulo não teria
competência para analisar a ação rescisória, visto que a decisão
rescindenda foi confirmada por decisão proferida pelo Supremo
Tribunal de Federal.
As preliminares não devem ser acolhidas.
Quanto à legitimidade ativa, há que se entender
que o Procurador Geral de Justiça, enquanto chefe do Ministério
Público, pode atuar tanto nas hipóteses em que a lei orgânica da
instituição lhe dá atribuição exclusiva, quanto nos casos em que
qualquer outro membro da instituição poderia atuar.
Logo, nos casos em que o Ministério Público
tem legitimidade, pode o Procurador Geral de Justiça atuar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Na hipótese, a legitimidade do Parquet
decorreria do disposto no artigo 967, III, “a” e “c”1 do CPC, ainda
que este Relator entenda, conforme será demonstrado, que houve
desrespeito à norma que prevê a intervenção do Ministério
Público em ações coletivas.
Também não procede a preliminar de inépcia,
pois o Ministério Público não está buscando rediscutir a
fundamentação do acórdão transitado em julgado, mas sim alegou
que seu dispositivo teria violado norma jurídica e precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, no que toca à competência deste
Tribunal de Justiça de São Paulo, também não tem razão a
ADUNICAMP.
Conforme esclarece Daniel Assumpção Neves,
A ação rescisória é uma ação de competência
originária de tribunal, sendo que a determinação de
qual o tribunal competente dependerá dos eventuais
recursos interpostos no processo originário e da
1 a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção; (...)
c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
espécie de julgamento de tais recursos. (...)
A hipótese mais polêmica diz respeito aos processos
nos quais há interposição de recurso especial e/ou
extraordinário. A regra é de que a competência para a
ação rescisória só será dos tribunais superiores no
caso de esses recursos terem sido julgados em seu
mérito, de forma que, não sendo admitidos (não
recebimento/não conhecimento), a competência será
do tribunal de segundo grau, ainda que faticamente o
processo tenha chegado até os tribunais superiores.2
No caso, como se nota do relatório, o STF não
conheceu o recurso extraordinário interposto pela ADUNICAMP
e, quanto ao recurso interposto pela UNICAMP, deixou de
conhecer o mérito por ser necessária a análise de legislação
infraconstitucional.
Logo, não é possível dizer que houve
apreciação do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira
a atrair para este tribunal a competência para julgamento da
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição,
Salvador: Juspoivm, 2018, p. 1482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
presente ação rescisória.
I.
Do Mérito
No mérito, o pedido não procede.
Segundo dispõe o artigo 966 do Código de
Processo Civil, caberá ação rescisória quando:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
V - violar manifestamente norma jurídica;
§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso
V do caput deste artigo, contra decisão baseada em
enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a questão
discutida no processo e o padrão decisório que lhe
deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de
2016)
Temos, portanto, que é cabível a ação rescisória
quando diante de decisão que tenha violado manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
norma jurídica, esta compreendida em sentido amplo.
Segundo entendimento exposto por Daniel
Amorim Neves,
Enquanto a norma revogada (CPC/73) mencionava
violação à lei, a nova norma prevê violação à “norma
jurídica”, reconhecendo que a lei nao é a única fonte
do Direito que pode ser violada para ensejar ação
rescisória. Apesar da correta lição no sentido de que
decisão proferida contra jurisprudência ou súmula
não pode ser objeto de rescisão, tratando-se de
súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal,
caberá
ação
rescisória,
havendo
entendimento
doutrinário de que o mesmo deva ocorrer na hipótese
de violação a precedentes vinculantes.3
Ao mesmo tempo, novamente é Daniel
Assumpção Neves quem nos ensina que não é qualquer violação
da lei que admite o ingresso da ação rescisória, uma vez que a
“literal violação” exige que no momento de aplicação da norma
por meio de decisão judicial não exista interpretação
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição,
Salvador: Juspoivm, 2018, p. 1471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
controvertida nos tribunais.
No caso em apreço, temos a alegação de que a
decisão impugnada teria violado norma jurídica (artigo 37, XI da
Constituição Federal e artigos 926 e 927 do CPC) porque teria
autorizado:
a()
percepção de pagamentos em razão de plantões,
sobreavisos e outras verbas decorrentes de
prestação de serviço extraordinário;
b()
o
congelamento
do
valor
nominal
dos
vencimentos, mesmo que superior ao teto, com
absorção do excesso por meio de futuras revisões
remuneratórias.
Contudo, não é possível concluir que a decisão
impugnada teria violado frontalmente as normas jurídicas
expostas acima, conforme restará demonstrado.
II.1. Quanto à violação manifesta dos artigos
178, 279 e 280 do Código de Processo Civil e
da Lei Federal no 7347/85:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Sustentou o autor que o acórdão proferido pela
6a Câmara de Direito Público deve ser rescindido porque violou
manifestamente norma jurídica ao deixar de intimar o Ministério
Público para que intervisse no feito.
Contudo, este argumento não procede.
Muito embora o autor afirme que não houve a
intimação do órgão ministerial para intervenção como fiscal da
ordem jurídica, está naqueles autos que na sessão de julgamento
dos recursos de apelação interpostos pela ADUNICAMP e
UNICAMP contra a sentença de parcial provimento proferida em
primeiro grau, estava presente o Promotor de Justiça Dr. Lauro
Luiz Gomes Ribeiro, o qual, inclusive, fez uso da palavra no
julgamento da demanda.
Ora, se o promotor de justiça, representante do
órgão ministerial naquele caso, não apenas esteve presente, mas
também fez uso da palavra durante a sessão de julgamento dos
recursos de apelação, não há como concluir pela ausência de
intervenção do Ministério Público naquela ação coletiva.
Há que se acrescentar ainda que nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
§2o do artigo 279 do Código de Processo Civil, eventual nulidade
apenas poderia ser decretada após a intimação do Ministério
Público que se manifestaria sobre a existência ou não de prejuízo.
Como se pode notar, na ocasião em que o
promotor de justiça fez uso da palavra, não alegou a ocorrência de
qualquer prejuízo, de modo que não se pode falar em violação à
norma jurídica por essa razão.
II.2. Quanto à violação manifesta do artigo 37,
XI, §11 da CF/88 e artigo 927, inciso III, do
CPC teto remuneratório:
Aqui, alegou o autor que o acórdão rescindendo
violou as normas supracitadas pois, em descompasso com
precedentes vinculantes do STF, autorizou: (a) a percepção de
pagamentos em razão de plantões, sobreavisos e outras verbas
decorrentes de prestação de serviço extraordinário, mesmo
superando o teto remuneratório; (b) o congelamento do valor
nominal dos vencimentos, mesmo que superior ao teto, com
absorção do excesso por meio das futuras revisões remuneratórias, valendo-se da denominada solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
compromisso, rechaçada pelos precedentes do STF.
Novamente, sem razão o Procurador Geral de
Justiça.
Sobre as verbas decorrentes da prestação de
serviço extraordinário e que superem o valor do teto, não há que
se falar em violação à norma expressa ou a entendimento firmado
no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, como foi bem esclarecido pelo
acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Público, o RE
609.381 não cuidou de verbas de natureza indenizatória.
Com efeito, a tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema no 480 aponta que o teto de retribuição
estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, ressaltando
que o pagamento de remunerações superiores aos tetos traduziria
violação ao texto constitucional.
No entanto, as verbas a que se refere o acórdão
rescindendo, quais sejam, aquelas decorrentes de plantões,
sobreaviso e horas extraordinárias, não estão abrangidas por essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
decisão do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se
poderia falar em desrespeito à precedente vinculante se, em
verdade, ele não existe.
Já sobre as verbas extra-teto também não tem
sucesso a argumentação do autor.
Segundo afirma em sua petição inicial, o
congelamento do valor nominal das remunerações com a
consequente absorção deste valor pelo teto remuneratório afronta
o entendimento firmado pelo STF no Tema no 480.
Afirmou o Procurador Geral de Justiça que não
se acolheu no Tema no 480, a chamada solução de compromisso,
pontuando-se, a impossibilidade de percepção de valores em
patamar superior ao teto remuneratório. Por isso, entendeu que a
Turma Julgadora ratificou o primeiro julgamento, aplicando de
forma equivocada o precedente do STF.
Contudo, há que se notar que a ação coletiva
ajuizada pela ADUNICAMP não requereu o congelamento das
remunerações. Ao contrário, buscou demonstrar que este modo de
agir seria inconstitucional, já que ao fim, equivaleria a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
redução salarial indireta pela ação maléfica da perda de poder
aquisitivo da moeda.
Para a boa compreensão deste ponto, é preciso
lembrar que em março de 2014 o Reitor da UNICAMP
determinou fosse realizado o congelamento das parcelas dos
vencimentos dos docentes que excediam o teto constitucional, a
fim de adequar os vencimentos dos servidores da universidade ao
previsto no artigo 37, XI da CF.
Para tanto, a UNICAMP apurou o valor bruto
recebido por cada docente naquela data, identificando nos
holerites os valores que superavam o teto e atribuindo a esses
valores a rubrica “parcela extra teto”, limitando o vencimento de
cada docente ao teto constitucional somado à essa parcela, e
deduzidos os valores que superassem tal soma (redutor
constitucional). À medida em que o teto constitucional é
reajustado ou majorado, a “parcela extra teto” vai sendo reduzida
proporcionalmente.
Diante
disso,
a
ADUNICAMP
buscou
assegurar, por meio da ação coletiva 1016686-14.8.26.0114, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
pagamento integral da remuneração dos docentes, sem a aplicação
do congelamento.
Contudo, como se pode notar da decisão
proferida nesta ação, este pedido específico foi julgado
improcedente, dando-se provimento apenas ao pedido de que
fossem mantidos os pagamentos das verbas indenizatórias.
Logo, equivoca-se o autor ao dizer que a 6a
Câmara de Direito Público deixou de aplicar corretamente o
precedente do STF a este caso, pois em momento algum a
ADUNICAMP requereu fossem determinados os congelamentos
das remunerações dos docentes.
Verifique-se, então, que pelos limites da
demanda
coletiva,
impostos
pelos
pedidos
feitos
pela
ADUNICAMP em face da UNICAMP, o Tribunal de Justiça de
São Paulo não estava autorizado a determinar a cessação do
pagamento das “parcelas extra teto”, pois, em verdade, o que se
pediu foi a suspensão desta sistemática para que as remunerações
dos docentes fossem pagas em sua integralidade.
Logo, fica claro que a 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
Público não decidiu de maneira a contrariar norma jurídica ou
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Acrescente-se, ainda, que atualmente estas
“parcelas extra teto” já não estão mais sendo pagas aos docentes
da UNICAMP.
Com
efeito,
conforme
esclareceu
a
ADUNICAMP, em 04/07/2019, o Reitor da Unicamp determinou
a suspensão do pagamento das parcelas extra teto para os
docentes cuja aposentadoria não havia sido homologada pela
Universidade. Mais tarde, em 02/09/2019, foi determinada a
suspensão do pagamento desta parcela a todos os servidores
ativos e inativos.
Em arremate, cabe também ressaltar que mesmo
que fosse o caso de considerar ilegítimas estas parcelas pagas aos
docentes, ainda assim, esta ação rescisória não teria efeito prático
algum, visto que se tratam de verbas de natureza alimentar que
foram recebidas de boa-fé pelos docentes e pagas com base em
recomendação do próprio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, além de ter recebido a chancela deste Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2195826-66.2019.8.26.0000
de São Paulo que considerou correta a sistemática adotada pela
universidade.
Logo, estes valores são obviamente irrepetíveis.
Por tudo isso, há que se julgar improcedente o
pedido do Procurador Geral de Justiça de São Paulo.
Daí o porquê, é improcedente o pedido feito
na presente ação rescisória.
MAGALHÃES COELHO
Relator